Tribunal: TJES
Processo: 0011888-22.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011888-22.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO SILVA CARVALHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação previdenciária, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença e, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do auxílio-doença ou concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade exige a demonstração da qualidade de segurado, do cumprimento da carência (quando exigível), da efetiva incapacidade laboral ou redução da capacidade, e do nexo causal entre a doença e a atividade laboral.

O laudo médico pericial judicial, realizado por perito de confiança do juízo, afastou de forma categórica tanto a existência de incapacidade quanto o nexo causal com a atividade profissional, atestando ausência de sinais clínicos ativos, plena capacidade laboral e inexistência de sequela ou limitação funcional.

Laudos médicos particulares, por serem unilaterais, não prevalecem sobre a prova técnica oficial produzida sob o contraditório.

O princípio do
in dubio pro misero
não se aplica quando inexiste dúvida razoável ou equilíbrio probatório, sobretudo diante da clareza e solidez da prova pericial judicial.

Ausentes incapacidade e nexo causal, inviável o reconhecimento de direito ao restabelecimento do benefício ou à concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de benefícios por incapacidade exige prova inequívoca da limitação laboral e do nexo de causalidade entre a doença e a atividade profissional.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial e submetido ao contraditório, prevalece sobre documentos médicos particulares desacompanhados de prova robusta em sentido contrário.

O princípio do
in dubio pro misero
não se aplica quando o conjunto probatório aponta, de forma clara e segura, pela inexistência de incapacidade ou de nexo causal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FÁBIO SILVA CARVALHO
em face da sentença prolatada nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, que, conforme registrado no id 62663900, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais (id 15190672), o apelante aduz, em síntese, que: (i) a sentença merece reforma por não considerar adequadamente a totalidade do conjunto probatório, em especial os laudos médicos particulares que apontam para a persistência da incapacidade laborativa; (ii) o laudo pericial judicial foi equivocado ao afastar o nexo de causalidade, ignorando os documentos médicos acostados aos autos que apontam para sobrecarga funcional relacionada às atividades laborais; (iii) mesmo que inexistente incapacidade total, persistem limitações funcionais que autorizam, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, a concessão do auxílio-acidente; (iv) o princípio do in dubio pro misero deve ser aplicado, de modo a se adotar a interpretação mais favorável ao segurado; (v) a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a prevalência do laudo mais favorável à parte vulnerável em casos de dissenso técnico. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito devolutivo e suspensivo, o provimento do apelo para reformar a sentença e, por conseguinte, determinar o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária desde sua cessação e, subsidiariamente, sua conversão em auxílio-acidente.

Conheço do recurso de Apelação Cível, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se em perquirir o acerto da r. sentença que, com supedâneo em laudo pericial judicial, julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio-doença e de concessão de auxílio-acidente, por entender ausentes os requisitos da incapacidade laboral e do nexo de causalidade entre a patologia do autor e sua atividade laboral.

O autor, e ora apelante, alega em sua exordial que, enquanto exercia a função de auxiliar de serviços gerais/carga, sofreu uma torção no joelho direito (MMII) em acidente de trabalho, o que desencadeou patologia incapacitante (Instabilidade Crônica do Joelho - CID M23.5). Afirma que, em razão disso, foi submetido a procedimento cirúrgico e recebeu auxílio-doença (NB 629.234.429-4) de 28/08/2019 a 30/11/2019. Porém, a cessação foi indevida, pois permaneceu incapaz para o labor, e que um novo requerimento administrativo em 12/03/2020 foi negado pela perícia do INSS. Alega que a lesão, de origem ocupacional, resultou em redução de sua capacidade laboral, justificando a concessão do auxílio-acidente.

A concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade, seja o auxílio-doença (art. 59 da Lei nº 8.213/91), seja o auxílio-acidente (art. 86 da mesma Lei), pressupõe a comprovação inequívoca de requisitos legais específicos, quais sejam, a qualidade de segurado, o cumprimento da carência (quando exigível), e, fundamentalmente para o deslinde da presente causa, a efetiva
incapacidade para o trabalho ou atividade habitual
(para o auxílio-doença) ou a
redução da capacidade laboral
em decorrência de sequela consolidada de acidente de qualquer natureza (para o auxílio-acidente), além do indispensável
nexo de causalidade
entre a lesão/doença e o infortúnio laboral.

O ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, recai sobre a parte autora, e em demandas desta natureza, que versam sobre a capacidade laborativa do segurado, a prova pericial assume papel de proeminência, por se tratar do meio técnico e imparcial apto a fornecer ao julgador os subsídios científicos necessários à formação de seu convencimento, conforme preceituam os artigos 156 e 479 do Diploma Processual Civil.

In casu
, o Laudo Médico Pericial, elaborado pelo Dr. Antonio Carlos Alves da Motta (Fls. 98-101), perito de confiança do juízo e especialista em Medicina do Trabalho, foi categórico e conclusivo ao afastar ambos os pressupostos fáticos essenciais à pretensão autoral.

Ao responder aos quesitos formulados pelo juízo, o
expert
consignou, de forma cristalina, que o autor, durante o exame,
"apresentou-se de forma clínica assintomática, na ausência de sinais clínicos fisiopatológicos específicos, ou seja, na ausência de doença em atividade clínica
" e, por consequência, "
mantém a sua capacidade laboral preservada
". O perito judicial refutou, ainda e de maneira expressa, a existência de qualquer liame entre a patologia e a atividade profissional do Apelante, ao responder que "
Não existe o nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional
".

Instado a prestar
esclarecimentos
por meio de quesitos complementares formulados pelo próprio Apelante (ID 45770086), o Perito não apenas manteve, como reforçou suas conclusões iniciais, afirmando que o autor
pode "perfeitamente" se submeter a atividades que exijam esforço físico ou repetitivo
, que
não é portador de sequela restritiva ou invalidante
, e que, com a "mais absoluta certeza", pode competir de igual modo com pessoas em condições normais de saúde.

A jurisprudência é firme no sentido de que o juiz não está adstrito à prova pericial, mas
deve prestigiar a prova
técnica -
mais idônea, completa e contextualizada com a realidade fática atual-
, sobretudo quando a perícia for realizada por profissional imparcial, indicado pelo juízo e sujeito ao contraditório. Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, a desconsideração das conclusões do perito exige a demonstração de vício no parecer ou a existência de prova técnica robusta em sentido diverso, o que não ocorreu. A propósito:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AVALIAÇÃO DE BENS LAUDO ELABORADO POR PERITA DO JUÍZO CONFRONTADO COM LAUDO PARTICULAR PREVALÊNCIA DA AVALIAÇÃO REALIZADA EM JUÍZO INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CPC/15 RECURSO DESPROVIDO. 1. A avaliação de bens no processo de execução é por demais importante, porque condiz com a necessidade de se garantir o pagamento do crédito do exequente - fim precípuo dessa espécie processual -, sem se afastar do princípio da proporcionalidade, visto que somente se deve afastar do patrimônio do executado o que for estritamente necessário para que o objetivo legal seja alcançado. 2.
Verificando dos autos que o laudo de avaliação confeccionado pela perita designada pelo Juízo a quo foi fundamentado em critérios recomendáveis e realizada com embasamento de dados objetivos, não há como prevalecer a prova unilateral produzida pela parte agravante.
3. É correto que uma avaliação nunca pode ser vista como absoluta, mas também não deve ser tomada como extrema relatividade a ponto de que a mera discordância da parte seja suficiente para motivar uma nova avaliação. 4. Para desconstituir a avaliação realizada judicialmente, deveria restar demonstrado nos autos uma das hipóteses elencadas no art. 873 do CPC/15 (antigo art. 683, do CPC/73), o que não foi comprovado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00112094120178080011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO DESTINATÁRIO DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM . AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DECISÃO MANTIDA. 1.
Na linha de precedentes deste egrégio Tribunal, o laudo pericial judicial elaborado por perito nomeado pelo Juízo goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado apto à produção de seus efeitos
.Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 54269766920248090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

A insurgência do Apelante, que busca desconstituir a prova técnica com base em laudos médicos particulares, não merece prosperar, porquanto embora tais documentos possam constituir um indício de prova, são, por sua natureza, unilaterais, e não possuem o condão de infirmar uma perícia judicial realizada sob o crivo do contraditório, por profissional equidistante das partes e com expertise na área.

Da mesma forma, a invocação do princípio
in dubio pro misero
não socorre o Apelante, já que tal postulado é aplicável em situações de
dúvida razoável
, decorrente de um estado de equilíbrio probatório, o que não é o caso dos autos. A prova pericial judicial, por sua clareza, fundamentação e objetividade, dirimiu a controvérsia fática, não deixando margem para a dúvida que autorizaria a aplicação do referido princípio. A propósito, cito:

“(...). 3.

O princípio do in dubio pro misero não autoriza a concessão do benefício quando o conjunto probatório é coeso e consistente em sentido contrário, não havendo dúvida razoável sobre a aptidão laboral da autora.(...
).”
(TJES. AC nº 0000839-42.2010.8.08.0045. Quarta Câmara Cível. Relatora: Desª Eliana J. Munhós ferreira. Data: 17/06/2025).

Destarte, ausente a comprovação da incapacidade laboral e do nexo de causalidade, requisitos indispensáveis e cumulativos, a improcedência dos pedidos de restabelecimento de auxílio-doença e de concessão de auxílio-acidente é medida que se impõe, não merecendo a r. sentença qualquer censura.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar o §11 do Art.85 do CPC – majoração dos honorários de sucumbência-, em desfavor do Apelante, em razão da isenção legal prevista no Art. 129, parágrafo único da Lei 8.213/91 ao pagamento de verbas relativas à sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.